Tribunal: STF
Processo: RHC 240753
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 240.753/MG , assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECLAMO NÃO PROVIDO. FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. ABSOLVIÇÃO. VIA ELEITA INCOMPATÍVEL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INFRAÇÃO AUTÔNOMA EM RELAÇÃO AOS DELITOS PRATICADOS PELA FACÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.” (eDOC 70)



    O recorrente narra(eDOC 71), em síntese, que houve condenação por dedução do juiz, visto que não há provas suficientes, não houve demonstração pela condenação ao delito de organização criminosa. Assevera que a absolvição quanto aos crimes de estelionato impede a condenação do acusado em relação ao delito previsto na Lei n. 12.850/2013, diante da prática das referidas fraudes.



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para se adotar o princípio do in dubio pro reo e reconhecer a absolvição do paciente.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 95)



    É o relatório.



    Decido.



    É sabido que, no processo judicial, os recursos ostentam caráter dialético, razão por que o recorrente deve, nas razões recursais, enfrentar os fundamentos da decisão de que recorre.



    No presente recurso ordinário, o recorrente não impugna os fundamentos constantes do acórdão impugnado, mas apenas reproduzem as razões do agravo regimental no habeas corpus.



    Desse modo, seu recurso não pode ser conhecido. Nesse sentido, cito recentes precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas na petição inicial. 4. Agravo não conhecido.” (HC-AgR 163.970, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2019);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Interposição via fac-símile. Original não apresentado. 3. Princípio da dialeticidade violado.4. Agravo desprovido.” (HC-AgR 168.073, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.4.2019);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Preventiva. 4. Recurso que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Razões recursais copiadas da petição inicial. Violação ao princípio da dialeticidade. 5. Agravo não conhecido.” (HC-AgR 171.404, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    De todo modo, ainda que superado o óbice, não tem razão o recorrente.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Também saliento que esta Corte Superior é firme ao afirmar que ‘O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente [...], em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita’ (AgRg no HC n. 525.027/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 6/12/2019). 



    Ainda, conforme posicionamento do STJ, ‘O exame da suposta ausência de indícios suficientes da autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus’ (HC n. 554.114/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 17/3/2020). 



    Quanto ao mais, a orientação desta Corte é a de que o tipo penal de organização criminosa é autônomo em relação às infrações penais praticadas pelo grupo. Dessarte, in casu, a absolvição quanto aos estelionatos não impede que se reconheça a participação do agente em facção criminosa responsável pela prática das fraudes, uma vez que os elementos subjetivos dos delitos são diferentes, os desígnios são autônomos e os momentos de consumação são distintos.



    [...]



    Se ‘as instâncias ordinárias – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, deve ser mantida inalterada a condenação do réu”, em relação ao delito previsto na Lei n. 12.850/2013. Aliás, “Para entender-se de forma diversa e afastar a compreensão das instâncias de origem de que o recorrente se associou, com estabilidade e permanência”, com o fim de praticar estelionatos, ‘seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório amealhado aos autos, providência, conforme cediço, vedada na via estreita do habeas corpus”



    Como se vê, por lógica, o delito de estelionato e de organização criminosa são distintos, que não se anulam em razão da absolvição do outro.



    No tocante à absolvição do paciente por ausência de provas, para se concluir de modo diverso, demandaria a completa desconsideração do juízo originário e o revolvimento do acervo fático-probatório para formulação de novo juízo de culpa, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato e formação de quadrilha. Pedido de absolvição por ausência de provas para condenação. Impossibilidade. Necessidade de reexame aprofundado do conjunto fático-probatório. Agravo ao qual se nega provimento”. (HC 221.980 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.2.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE AMEAÇA E DE INCÊNDIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME ADEQUADAMENTE APLICADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 222.529 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente